Tribunal: TJMT
Processo: 1016713-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MILTON LUIS BELLINCANTA, MARLY CLEMENCIA BELLINCANTA, BML ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A em face da decisão proferida nos embargos a execução no 8280-39.2017.811.0015, Código: 299719, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, movida em desfavor de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
Em resumo alega que no Plano de Recuperação Judicial da Devedora Principal do Agravado, há cláusula com previsão expressa de exoneração dos garantidores, com a vedação do ajuizamento ou prosseguimento de ação de execução contra os garantidores da Recuperanda, ora Agravantes. Anota a ausência de interesse processual do Agravado, uma vez que a dívida executada não mais existe, diante da novação operada com a homologação do Plano de Recuperação Judicial da devedora principal, Vale Grande. Registra a abusividade da cláusula de renúncia pelos Agravantes quanto à exoneração da fiança e ao benefício de ordem. Verbera haver excesso de execução praticado pelo Agravado, em razão da cobrança cumulada de comissão de permanência e juros de mora. Fala sobre o risco de excussão dos bens dos seus bens e existência de garantia ao feito executivo.
Anota, por fim, a presença dos requisitos legais, pede seja deferida a tutela de urgência, inaudita altera parte, para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
É a síntese.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capaz de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
O artigo 919, do Código de Processo Civil é claro ao definir que a regra é que os embargos do devedor não possuem efeito suspensivo. Seu parágrafo 1o define as exceções:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
Assim, a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor ocorre somente em caráter excepcional, quando preenchidos os mesmos requisitos que se exige para a concessão da tutela provisória, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e desde que haja requerimento do embargante e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Contudo, dentro de uma análise preliminar, tem-se que ausente a relevância da argumentação, e isso porque a questão relativa a vedação do ajuizamento ou prosseguimento de ação de execução contra os garantidores da Recuperanda, se encontra acobertada pelo manto da preclusão, na medida em que, o tema já foi tratado por este Tribunal, quando do julgamento do recurso de apelação cível n. 42592/2014, cujo acórdão restou assim ementado:
“EMENTA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTINUIDADE CONTRA OS FIADORES – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Mesmo sendo concedido o benefício da recuperação judicial à devedora principal, o credor conserva o direito contra os fiadores e garantes da obrigação. Tendo os fiadores expressamente renunciado ao benefício de ordem, nos termos do art. 828, I, do C. Civil, tornam-se solidariamente responsáveis pelo débito executado em atenção ao disposto no art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005, sendo perfeitamente legal a exigência do cumprimento da obrigação avençada.”
No caso dos autos, verifico que, apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo Agravante, não restou demonstrado que a Execução proposta em face deste tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1o do art. 919 do CPC.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o DO CPC - NECESSIDADE. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Constatado que não houve a garantia do juízo pela penhora, já que não há prova de que o imóvel penhorado é suficiente para garantir a execução, não poderá ser concedido aos embargos o efeito suspensivo pleiteado pela parte executada.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.324554-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2017, publicação da súmula em 23/03/2017).
Destarte, não comprovado pelo Embargante, ora Agravante, o cumprimento dos requisitos necessários para que fosse atribuído o efeito suspensivo aos embargos, tenho que a decisão vergastada deve ser mantida.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =